Tribunal: TJBA
Processo: 8002982-77.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002982-77.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DESACOLHIDA. RECURSO QUE NÃO COMBATE APENAS O TEMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PEDIDO DE DESCARATERIZAÇÃO DA MORA.
JUROS REMUNERATÓRIOS REPUTADOS ABUSIVOS. SENTENÇA DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REQUISITOS CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DO REsp. Repetitivo n. 1.061.530/RS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE MODO EQUITATIVO DIANTE DO BAIXO VALOR DO PROVEITO ECONOMICO.
PREVISÃO DO ART. 85, § 2º E § 8º DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dá-se provimento ao recurso para declarar descaracterizada a mora, bem como, arbitrar honorários de sucumbência de modo equitativo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002982-77.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA MONTEIRO FILHA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça